Tribunal: TJDFT
Processo: 0702137-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇO – ISS. FATO GERADOR. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A probabilidade do direito não se encontra presente, uma vez que ainda não carreada prova de que, de fato, sobre a atividade econômica desenvolvida pela parte agravante não incide a cobrança de Imposto sobre Serviços – ISS.
2. O fato gerador do ISS é definido no art. 1o da Lei Complementar 116/2003 como a prestação de serviços constantes da lista anexa na mesma lei, ainda que esses não se constituam como atividade preponderante do prestador. Assim, para afastar a incidência do imposto em questão, como pretende a agravante, é necessária comprovação documental de que a atividade exercida não se enquadra naquelas previstas na Lei Complementar 116/2003, o que, nessa fase processual, ainda não ocorreu. Tanto é verdade isso, que, nas razões recursais, a agravante expressamente constou que “a atividade da agravante será comprovada por meio de perícia técnica contábil, que avaliará toda a documentação e, no final, certificará que a única atividade da empresa é a locação”. (ID14015440, p.3)
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.